Tribunal: TJSP
Processo: 1003702-87.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Danos morais e materiais – Lucros cessantes – Responsabilidade civil - Atos antissociais - Animosidade entre os litigantes - Apelo de ambas as partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Demanda envolvendo a questão perante o juízo criminal – Suficiência - Improcedência em primeiro grau – Manutenção - Recursos desprovidos.